Tribunal: TJPA
Processo: 0800564-84.2020.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800564-84.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: VALDIR NASCIMENTO MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DA AUTORA. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO POR NEGLIGÊNCIA NA CONFERÊNCIA DOS DADOS. AUSÊNCIA DE CAUTELA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EVIDENCIADA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

Na controvérsia trazida ao feito, entendo que presente o agir culposo do Banco demandado ao conceder empréstimo com desconto em conta corrente do autor sem a indispensável e eficaz conferência da documentação apresentada, por falsário que se utiliza de documentos adulterados. Responsabilidade das instituições financeiras que se introduz pela ausência de cautela no desempenho de seu mister.

Procedimento que além de causar dissabor e transtorno, com quebra da tranquilidade e da paz diuturna do cidadão, agride sua dignidade pessoal, mormente pela impotência de resolver o problema. Tais acontecimentos são suficientes a colorir a figura do Dano Moral, cabendo uma compensação pelos transtornos sofridos.

O valor arbitrado deve refletir, dentro do possível, a compensação pelo dano infligido à vítima, ao mesmo tempo servindo de freio, de elemento inibidor e de sanção ao autor do ato ilícito, a fim de que não o volte a repetir.

In casu
, o quantum fixado a título de dano moral, se justifica, para atender aos parâmetros arbitrados pelos Tribunais Pátrios, dentre estes o Colendo STJ, que é de R$5.000,00 para casos análogos.

A condenação do Banco apelante em custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 15% (quinze) por cento do valor da condenação, com fundamento no art. artigo 85, § 2º, incisos II, do CPC/15, é medida que se impõe.

Em relação a repetição de indébito. A legislação de regência, o estatuto do consumidor e a jurisprudência “STJ” não exigem prova da má-fé no ato da cobrança da dívida, sendo suficiente o pagamento indevido, por débito inexistente, para que reste autorizada a restituição em dobro. Superior Tribunal de Justiça – STJ, já pacificou o entendimento de que a devolução em dobro não mais exige má-fé comprovada.

Nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de apelação conhecido e
Desprovido
.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0800564-84.2020.8.14.0096

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: VALDIR NASCIMENTO MONTEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL (Id. Num. 5260954), interposta por BANCO BRADESCO S/A, contra a r. sentença (Id. Num. 5260951) prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará-Pa, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Indenização e Pedido Dede Tutela de Urgência
, movida contra si por VALDIR NASCIMENTO MONTEIRO, que julgou o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declarou o Magistrado no ato sentencial, a inexistência da relação obrigacional em questão (contrato nº 0123355029318; valor do empréstimo: R$ 9.100,97; número de parcelas: 72; data de início do desconto: 11/2018 e valor da parcela: R$ 258,59).

Por consequência, condenou o Banco réu a pagar indenização de Dano Material correspondente à devolução em dobro, dos valores consignados junto aos proventos da parte demandante decorrentes da relação em questão, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, e acréscimos legais a partir do evento, assim como, indenizar a autora por Dano Moral equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação.

Pelas razões de mérito da presente decisão, e com fundamento no art. 300 do CPC, deferiu a tutela antecipada requerida pela parte autora, pontuando que a urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.

Determinou, ainda, a suspensão das consignações do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação, assinalando o prazo de 15 (quinze) dias, para cumprimento pelo réu.

E por fim, condenou o Banco requerido a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixou em 15% (quinze) por cento, sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para Comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

Insatisfeita, a Instituição Financeira requerida,
APELOU
(Id Num. 5260954), pugnando pela reforma da r. sentença.

No seu arrazoado (Id. Num. 5260954), asseverou que laborou em equívoco o Magistrado Singular, ao condenar o Banco/apelante em danos morais, declarando a inexistência do débito, com a devolução dos valores em dobro, haja vista que o autor/apelado contratou com a Instituição Financeira requerida, o empréstimo consignado, beneficiando-se desses valores, sendo a relação jurídica de todo regular e sem vícios.

Asseverou que mesmo que houvesse cobrança indevida, inexiste no caso dos autos má-fé que justifique a aplicação do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor sem qualquer outro fundamento que o ampare, devendo por consequência ser afastada a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único.

Sustentou o Banco réu/apelante que o Dano Moral é caracterizado quando a vítima sofre um abalo na ordem psíquica, quando tem sua honra, sua imagem e seu nome manchado pela atitude danosa causada por um agente, fugindo àquilo que é normal à sensibilidade humana comum.

Aduziu que no presente caso, em momento algum o apelado comprovou que o apelante tenha praticado um ato ilícito, e muito menos que este suposto ato lhe tenha causado algum prejuízo. Na verdade, demonstram os autos que o apelado contratou com o Banco apelante, sendo devidos os descontos efetuados. Portanto, inexistindo a comprovação da prática de um ato ilícito, ausente está, um dos requisitos do dever de indenizar.

Argumentou que o valor fixado a título de indenização por Danos Morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura excessivo, inadequado e em descompasso com a jurisprudência pátria.

Com essas considerações e argumentos, requereu:

“a) A reforma da decisão quanto a devolução em dobro dos danos materiais;

b) A exclusão da condenação do banco em danos morais;

c) Não sendo o caso, seja o valor referente aos danos morais reduzidos de acordo com casos com o mesmo objeto da lide.

d) A total procedência dos pedidos formulados no recurso, para que seja reformada a r. sentença e excluída a condenação do banco ora apelante;”

Em remate, solicitou que o advogado Guilherme da Costa Ferreira Pignaneli, OAB/RO 5546, OAB/PA 28178-A, OAB/AP 4263-A e OAB/AC 5021 seja intimado de todos os atos e termos do presente processo, sob pena de nulidade processual, nos termos do art. 272, §5º do CPC.

Através da certidão exarada (Id. Num. 5260958), informou a Secretaria que a parte apalada não ofereceu contrarrazões ao recurso.

Ascenderam os autos a esta instância. Distribuídos, coube-me a relatoria.

No essencial, é o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Satisfeitos os pressupostos que regem a sua admissibilidade, conheço do recurso.

Após compulsar os autos eletrônicos, entendo que razão não assiste ao Banco/apelante.

Evidenciada a ilicitude do ato praticado pelo Banco/réu, que concedeu empréstimo a estelionatário com desconto na conta bancária do autor, é plenamente passível de ressarcimento dos prejuízos causados ao Demandante/apelado.

Da r. sentença e todo o arcabouço fático constantes dos autos, extrai-se na verdade, que não basta uma simples conferência formal dos documentos apresentados no ato da concessão de crédito. A conferência dos documentos, que é inclusive objeto de determinações administrativas, tem que ser verdadeiramente eficaz.

Não é admissível que as entidades financeiras, num intuito de lucro, permitam a concessão de crédito a qualquer pessoa, sem que procedam em uma diligente conferência das informações fornecidas.

Traduz-se indispensável, por exemplo, a verificação a respeito do domicílio do proponente, do titular do CPF apresentado, da regularidade da carteira de identidade. Não pode haver pressa.

Uma vez reconhecida e confirmada, já na origem, o ilícito perpetrado pelo BANCO BRADESCO S/A, este não pode se furtar das suas responsabilidades.

No que tange ao tema, imprescindível ter em mente o caráter punitivo/pedagógico do ressarcimento, que deve ser suficiente a reparar o dano, sem que caracterize fonte de lucro para o lesado, sob pena de ensejar enriquecimento indevido. Necessário deve-se ter presente, igualmente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como norteadores do arbitramento, como bem ensina Sergio Cavalieri Filho (CAVALIERI FILHO, 2007, p. 115-117).:

“
Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que guarda uma certa proporcionalidade. Enfim, razoável é aquilo que é, ao mesmo tempo, adequado, necessário e proporcional. A razoável é o critério que permite cotejar meios e fins, causas e consequências, de modo a aferir a lógica da decisão
.

Para que a decisão seja razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.
” (g.n).

No caso dos autos, atento aos parâmetros delineados pela jurisprudência emanada dos Tribunais, assim como às peculiaridades da hipótese em exame, o valor arbitrado na origem em R$5.000,00, (cinco mil reais), a título de Dano Moral, reputo adequada para reparar o dano suportado pela parte autora sem culminar em enriquecimento indevido, além de se ajustar aos parâmetros que vem sendo adotados pela Corte Superior - STJ, e demais Tribunais Pátrios, para casos análogos, conforme se extrai dos precedentes que colaciono:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se verifica no presente caso, em que foi fixado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.712.993; Proc. 2017/0309337-2; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Lázaro Guimarães; Julg. 20/03/2018; DJE 27/03/2018; Pág. 1403).

“APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO OBTIDO POR FRAUDE
. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA QUE REPRESENTA GARANTIA DO CREDOR.
QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. TEORIA DO DESESTIMULO MITIGADA. VALOR DE 5.000,00 QUE SE REVELA ADEQUADO À INDENIZAÇÃO E REPROVAÇÃO DA CONDUTA DAS RÉS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. A noção de solidariedade não poderá, em absoluto, prejudicar a execução da obrigação fixada, isso porque o demandante pode cobrar o valor total de seu crédito de quaisquer dos réus, podendo demandar executivamente todos estes ou só aqueles que entenda tenham cabedal financeiro para o cumprimento de sua obrigação.
A nova orientação do STJ é no sentido da adoção da teoria do desestímulo mitigada, que propugna que a indenização tem um caráter reparatório, considerado principal, e um caráter pedagógico-disciplinador acessório, que visa coibir novas condutas causadoras de danos. Com efeito, o entendimento desta Corte vem se firmando no sentido de que em casos de negativação indevida o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é proporcional, razoável e suficiente para a reparação, sem enriquecer indevidamente o autor. Majoram-se os honorários advocatícios ao patamar de 15% do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.” (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000187-91.2008.8.05.0105, Relator (a): Mário Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, Publicado em:
25/03/2019
)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS DEVIDOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

2. No caso dos autos, a indenização fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se razoável diante dos danos experimentados pela autora.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.156.614; Proc. 2017/0209025-8; RS; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Lázaro Guimarães; Julg. 13/03/2018; DJE 16/03/2018; Pág. 1200).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CADASTRO DE INADIMPLENTES.
VALOR INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO CARÁTER PUNITIVO/RESSARCITÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELOS ÍNDICES ADOTADOS NA TABELA OFICIAL DO TRIBUNAL RECORRIDO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Considerando as circunstâncias fáticas do caso concreto e ao dúplice caráter punitivo/ressarcitório da medida, afigura-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), arbitrado a título de indenização moral.

3. Relativamente a correção monetária, deverão ser adotados os índices fixados nas tabelas do Tribunal recorrido.

4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.125.026; Proc. 2017/0152367-5; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; Julg. 20/02/2018; DJE 01/03/2018; Pág. 1576)

“APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE COMPORTA MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. SENTENÇA REFORMADA. - O quantum arbitrado pela sentença de piso a título de danos morais – R$ 1.500,00 - não é razoável, sobretudo porque se mostra desproporcional ao dano causada à apelante, que sofreu descontos em seu contracheque decorrentes de contrato firmado com assinatura comprovadamente falsificada.
Além disso, o valor irrisório evidentemente não cumpre as funções punitiva e preventiva da indenização por danos morais - Adequada a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal cifra mostra-se razoável e proporcional ao dano causado à apelante, não ensejando em enriquecimento ilícito e cumprindo a tríplice função indenizatória
. - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-AM - AC: 06357579320158040001 AM 0635757-93.2015.8.04.0001, Relator: Ari Jorge Moutinho da Costa, Data de Julgamento: 23/11/2020, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 26/11/2020)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE RESPEITADO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de danos morais pode ser revisto somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade.

2.
No caso vertente, mostra-se desarrazoada a majoração do quantum feita pela Corte de origem, estando o valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) de acordo com os precedentes desta Corte.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 1.178.252; Proc. 2017/0248218-7; SC; Quarta Turma; Rel. Des. Fed. Conv. Lázaro Guimarães; Julg. 06/02/2018; DJE 14/02/2018; Pág. 1425)

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito praticado contra o autor, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes nos julgados citados alhures, justifica-se a manutenção do valor fixados a título de Dano Moral.

Noutro quadrante, saliento que o
pedido do Banco apelante para que
restrição do indébito seja de forma
simples,
não deve ser acolhido.

Todos sabemos que as cobranças indevidas, infelizmente, fazem parte do cotidiano do brasileiro, principalmente em serviços bancários, telecomunicações e alguns serviços essenciais. Para conter esse tipo de abuso, o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê que a vítima dessa prática abusiva tenha direito à devolução em dobro do que foi pago em excesso.

Com o julgamento do recurso (STJ – Edcl no AgInt no AREsp: 1565599 MA2019/0250049-0, Relator Ministro RICARDOVILLAS BÔA CUEVA, Data de Julgamento: 08/02/2021- T3 TERCEIRA TURMA, Data da Publicação: DJe 12/02/2021), o Superior Tribunal de Justiça – STJ, pacificou entendimento, de que a devolução em dobro não mais exige má-fé comprovada, acabando de uma vez por todas, as decisões que eram tomadas de formas diversas em diferentes instâncias do Judiciário, com o julgamento de recursos versando tal matéria.

Assim sendo, sem razão, e, portanto, injustificável o seu inconformismo.

A condenação do Banco/réu em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, verifico que acertada a decisão
a quo
.

A legislação processual civil/2015, estabelece no art. 85, que o Magistrado condenará o vencido e pagar as custas processuais e honorários advocatícios.

Essa é a regra da sucumbência que impõe ao vencido na demanda a obrigação de arcar com as despesas do processo e os honorários do causídico do vencedor.

Nesse sentido:

” CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DPVAT. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INDENIZAÇÃO RELATIVA AO SEGURO DPVAT DEFERIDO CONFORME GRAU DE DEBILIDADE SOFRIDA, NOS TERMOS DO PEDIDO INICIAL. A PARTE VENCIDA SERÁ CONDENADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO VENCEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA QUE SE IMPÔE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Considerando o acolhimento integral da pretensão do inicial, deve ser fixado o ônus sucumbencial para a parte vencida, ora apelada, à luz do previsto no art. 85 do Código de Processo Civil. 2. Apelação conhecida e provida.

(TJ-RN - AC: 20170149782 RN, Relator: Desembargador Virgílio Macêdo Jr., Data de Julgamento: 10/07/2018, 2ª Câmara Cível).

No caso em comento, em que pese o inconformismo do Réu/Apelante, melhor sorte não lhe socorre, devendo ser mantida hígida a sentença que julgou procedente a pretensão autoral.

Com essas considerações, recurso conhecido, todavia desprovido.

Belém (PA), 9 de agosto de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 09/08/2021